Tribunal: TJMT
Processo: 1007302-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007302-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERSON DA CUNHA PAESANO - CPF: 021.429.751-94 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1007302-16.2019.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Apelado
:
Everson da Cunha Paesano.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA – ART. 1026, §2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente,

a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1007302-16.2019.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE, Ltda.

Apelado
:
Everson da Cunha Paesano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.,

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Várzea Grande, que nos autos
da A
ção de Indenização por dano moral e material por prática de publicidade enganosa
,
proposta por Everson da Cunha Paesano, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, referente às importâncias cobradas indevidamente a título de ITBI e registro cartorário, cujo montante foi fixado em R$ 8.713,88 (oito mil setecentos e treze reais e oitenta e oito centavos), além do pagamento de indenização pelo dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante,
sustentando a responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos encargos relativos ao imóvel adquirido. Afirma que o pagamento do imposto estadual - ITBI e da taxa de registro em cartório são legítimos e possuem previsão contratual, constante da cláusula 8a do pacto entabulado entre as partes. Segue ressaltando a impertinência do pedido de indenização por dano moral, por não existir conduta ilícita e danos ao direito da personalidade da parte, uma vez que o descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de gerar indenização por dano moral. Subsidiariamente, postula pela minoração da quantia arbitrada, por mostrar-se excessiva. Ainda, advoga o não cabimento da restituição em dobro, em face da inexistência de má-fé. Por fim, requer o afastamento da aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, uma vez que os embargos declaratórios não foram protelatórios.

Em contrarrazões, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo (id. 160689848).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1007302-16.2019.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE, Ltda.

Apelado
:
Everson da Cunha Paesano.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação
de indenização por dano moral e material por prática de publicidade enganosa
,
proposta por Everson da Cunha Paesano,
objetivando a condenação da
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
.
, ao ressarcimento, em dobro, da taxa de registro cartorário e do imposto estadual (ITBI), do empreendimento imobiliário adquirido pelo autor.

O autor alega que adquiriu um apartamento da empresa requerida no condomínio denominado “Chapada dos Buritis”, localizado no bairro Alameda, na Cidade de Várzea Grande e que um dos fatores para a realização da compra foi a oferta da empresa em arcar com o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e a taxa de registro cartorário, cuja promoção fez parte do
slogan
publicitário e de várias propagandas em faixas/
outdoors
espalhadas pela cidade.

Informa que realizou o pagamento de valores referentes ao serviço de assessoria para que fosse cumprida a parte burocrática do negócio, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), em 10 parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais), mas alguns meses após a assinatura do contrato, a empresa começou a cobrança do imposto estadual e de taxa cartorária, e que foi obrigado a pagar os encargos sob a ameaça de não receber o imóvel, além de outras sanções.

Questionando a propaganda enganosa da empresa, propôs a demanda originária postulando pela devolução em dobro da quantia paga e o dano moral decorrente.

Após o regular o iter procedimental, o feito foi julgado antecipadamente para o fim de acolher em parte a pretensão inicial e condenar a construtora/incorporadora à restituição dos valores pagos pelo autor, a título de ITBI e taxa cartorária, em dobro, além do dano moral, veja-se :

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de Indenização para CONDENAR a ré ao pagamento das seguintes verbas:

a) danos materiais, referentes às importâncias cobradas indevidamente a título de ITBI e registro cartorário, cujo montante fixo em R$ 8.713,88 (oito mil setecentos e treze reais e oitenta e oito centavos), já com a dobra da repetição de indébito.

b) danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(id.

160689835).

A ré opôs embargos declaratórios (id. 160689837), sustentando a ocorrência de contradição, que foi rejeitado pela magistrada de origem, por entender o caráter meramente protelatório, acarretando a imposição de multa em 2% sobre o valor da causa (id. 160689841).

Não concordando com o édito judicial, recorre a requerida, ora apelante.

Pois bem. A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a legalidade de cobrança pela empresa requerida da taxa de registro cartorário e do imposto estadual ITBI, além do ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da alegada cobrança indevida.

No caso, a discussão travada não se volta à responsabilidade pelo recolhimento do encargo, mas à proposta de oferta divulgada pela construtora/incorporadora de isenção da cobrança na compra de uma unidade imobiliária, logo, à vinculação da proposta de compra e venda.

No ponto, entendo que a irresignação da apelante não merece acolhida, isto porque, restou comprovado nos autos que a isenção dos encargos (pagamento do ITBI e do registro do imóvel), de unidade autônoma no Condomínio Chapada dos Buritis, constou da proposta ofertada publicamente pela construtora, por meio de faixas,
folders
, anúncios na internet, e inclusive, da própria faixada da empresa, de sorte que vincula à proposta, se mostrando enganosa a comunicação sem a contrapartida ofertada, com prevê o §1o do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, a teor do art. 30 do CDC
[1]
.

Desta feita, em que pese o ITBI seja destinado ao Fisco Estadual e não à construtora, a propaganda veiculada no sentido de que o ITBI e o Registro do Imóvel eram isentas, e, posteriormente realizadas a cobrança dos valores relativos, se mostra indevida, vez que em desacordo com a propaganda que vincula à proposta ofertada, de sorte que a conduta da cobrança do valor implica em verdadeiro abuso de direito, em descordo com a boa-fé objetiva que deve a reger as relações contratuais, notadamente, aquelas em que o consumidor integra, razão pela qual os valores pagos pelo autor a título de imposto estadual e registro de cartório são indevidos, devendo-lhe

serem restituídos, na forma dobrada, como reconheceu a togada
a quo
, porquanto evidenciada a má-fé na propagação da mensagem publicitaria e posterior exigência indevida.

Desse modo, deve a construtora/incorporadora restituir os valores pagos pelo autor, posto que,

a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, dada a incidência do mencionado art. 30 do CDC, que consagra o princípio da vinculação.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte, em casos análogos, guardadas as peculiaridades, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2.
Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor
, bem como indenizar os danos morais por este suportados. [...].
” (RAC no. 1007306-53.2019.8.11.0002. 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 05.08.20 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS

–
PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA

–

NECESSIDADE

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL

- 1o APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(RAC n.

1047712-62.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j.

26.10.22)

Lado outro, no que tange ao dano moral, não se olvide que a propagação de publicidade enganosa, visando atrair o consumidor por meio de oferta indevida, a induzi-lo em erro, caracteriza ato ilício apto a ensejar o dever de indenizar.

Nesses termos, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Se o valor dos danos morais foi fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.”- (RAC no.

1004583-36.2022.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 15.02.23 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA RETIFICADA – HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS - RECURSO PROVIDO.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

Não se olvide que a utilização de propaganda enganosa, para embutir produto ao consumidor, valendo-se da fragilidade deste, através de proposta que não é a realidade, e que não será implementada, caracteriza conduta dolosa, a impor a restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, na forma do §único do art. 42 do CDC.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

Recurso provido.
” (RAC n.o 1021011-64.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023 – destaquei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos sofridos.

Avançando na elucidação da celeuma, tenho
data vênia
, que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto no tocante a condenação do requerido, ora recorrente, ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, por supostamente ter apresentado embargos de declaração meramente protelatórios.

Ora, com o devido respeito, ressalto que mesmo sendo frágeis os argumentos esposados pela parte, não se verifica elementos suficientes para afirmar que os declaratórios foram meramente protelatórios.

Sobre o tema já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO –
MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
”
(RAI n. 1015763-37.2020.8.11.0003, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 - destaquei).

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO PAGAS, INÉRCIA DOS AUTORES – MULTA - ART. 1.026, § 2o, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não realizado o pagamento/parcelamento das custas judiciais, mesmo após sua intimação, operou-se a preclusão, não cabendo reabrir a discussão em sede de recurso de apelação.

Uma vez não verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, deve ser afastada a multa aplicada com base no art. 1.026, §2o, do CPC
.
” (RAIN n.o 0008810-79.2014.8.11.0037, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.08.2022 – destaquei).

“
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE NA ESPÉCIE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO E DE RECUSA NO RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTO ALEGADO – MORA NÃO CARACTERIZADA – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]

A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou no caso em voga
.
” (RED n. 1005750-76.2020.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j 01.09.2021 – destaquei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos artigos 77, inc. II, III e IV e 80, inc. I, IV e V e 1.026, §2o, todos do CPC, inexistindo qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé ou interposição de recurso meramente protelatório na espécie, devendo a r. decisão ser reformada neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial, apenas e tão somente, para excluir a condenação da recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, mantendo-se incólume os demais termos do
decisium
.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023